Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729854-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: YEST ENERGIA PROJETOS EM ENERGIA RENOVAVEL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de YEST ENERGIA PROJETOS EM ENERGIA RENOVAVEL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando “determinar a ré que termine o serviço contratado, fazendo imediatamente e as suas custas a revisão do telhado de modo a substituir as telhas quebradas quando da instalação das placas , sob pena de multa diária a ser estipulada pelo outro juízo, ou, alternativamente , (ii) devolver de imediato os valores pagos à vista pela autora para que esta possa contratar antes das chuvas outra empresa para corrigir os danos advindos do serviço prestado pela ré." Em suas razões recursais (ID 61767724), a autora informa, preliminarmente, que contratou a empresa agravada para a instalação de um sistema fotovoltaico no telhado de sua residência, e que, quando iniciou o período de chuvas (de agosto de 2023 e abril de 2024), surgiram inúmeras goteiras, causando diversos danos materiais e colocando em risco a estrutura do telhado. Sustenta, em singela síntese, que de acordo com a legislação de regência e as cláusulas contratuais do pacto em questão, encontram-se suficientemente provados os requisitos para o deferimento da tutela antecipada vindicada. Requer, ao final, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a “revisão do telhado de modo a substituir as telhas quebradas quando da instalação das placas , sob pena de multa diária a ser estipulada pelo outro juízo , ou, alternativamente, (ii) abrir as placas instaladas e devolver de imediato os valores pagos à vista pela autora para que esta possa contratar antes das chuvas outra empresa para corrigir as goteiras advindas do serviço prestado pela ré, ou (iii) outra medida que esse egrégio tribunal repute razoável para estancar as goteiras e evitar o risco do telhado colapsar pela água.” Preparo recolhido (IDs 61767730 e 61767731). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com relação a placas para produção de energia fotovoltaica. Alega a parte autora que contratou a requerida para instalação dessas placas e a orientação foi no sentido de ser no telhado. Informa que antes da referida instalação, o telhado passou por revisão. Após a instalação das placas, surgiram goteiras pela casa e, apesar das inúmeras vezes em que a requerida promoveu a troca de telhas quebradas, o problema persiste e móveis e utensílios foram danificados. Aduz que apenas a requerida pode acessar as telhas já que há ferramenta própria para abrir as placas em questão. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar à requerida que finalize o serviço contratado, revisando o telhado com o intuito de substituir as telhas quebradas quando da instalação das placas, ou, alternativamente, que abra as placas instaladas e devolva de imediato os valores pagos pela autora. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, pretende a autora que o telhado seja consertado e afirma que o problema teria sido causado pela requerida. No entanto, trata-se de matéria de prova que será analisada no decorrer do processo, oportunizando a outra parte se manifestar em atenção ao contraditório. Insta esclarecer não ser possível exaurir em tutela de urgência o pedido inicial, até porque mister saber se qual a extensão do problema e se a solução proposta pela autora é de fato a apropriada. Ademais, considerando o atual período de seca, nada impede a reapreciação da matéria em momento oportuno, ou seja, não há risco de resultado útil ao processo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, pois a decisão que negou a tutela de urgência, prima facie, fundamentou devidamente a negativa à medida postulada. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória, sem prejuízo do contraditório, a fim de se averiguar o nexo causal apontado c/c eventual inadequação do sistema de geração de energia fotovoltaica instalado no imóvel da autora. Com efeito, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem, não sendo apto a conferir, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, suficiente probabilidade à pretensão vindicada. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Em suma, nessa breve cognição prefacial, entende-se que os documentos que instruem a inicial não conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida, ao menos para fins de concessão in limine litis da medida reiterada, preconizando-se aguardar a manifestação da parte adversa e resguardar o "status quo” até o deslinde do mérito. Inclusive porque, sob outro prisma, e corroborando o juízo de origem, apresenta-se questionável a alegação de iminente perigo de dano, pois “considerando o atual período de seca, nada impede a reapreciação da matéria em momento oportuno, ou seja, não há risco de resultado útil ao processo.”. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, por ora, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator